Tribunal: TJBA
Processo: 8182462-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8182462-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIEGO OGANDO MAIA

Advogado(s): LUANA PAULA DE JESUS FARIAS

APELADO: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s): FABIO REIS PROCOPIO, CINTIA SOUZA DOS SANTOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO NÃO SINALIZADO. PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGA PELA DIREITA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. ABATIMENTO DE VALOR JÁ PAGO A TÍTULO DE FRANQUIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela Associação dos Condutores de Veículos de Mobilidade Urbana e Detentores de Patrimônio “Gol Plus Proteção Veicular” contra Diego Ogando Maia, visando ao reembolso de indenização paga a associado em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10/12/2021, em cruzamento não sinalizado. A sentença reconheceu a culpa exclusiva do réu e julgou procedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pelo acidente de trânsito recai exclusivamente sobre o réu ou se há culpa concorrente; (ii) estabelecer se o valor de R$ 1.500,00, já pago pelo réu a título de franquia em outro processo, deve ser abatido do montante da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em cruzamento não sinalizado, a lei confere preferência de passagem ao veículo que se aproxima pela direita, conforme art. 29, III, c, do CTB.

4. As provas produzidas (croquis, fotografias e vídeo) demonstram que o veículo do associado da autora já se encontrava na via de rolamento quando foi atingido, evidenciando que o réu não respeitou a regra de preferência.

5. Não houve produção de prova técnica ou testemunhal capaz de infirmar a presunção legal de preferência, de modo que o réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

6. Inviável o reconhecimento de culpa concorrente, pois ausentes elementos que indiquem imprudência ou negligência do condutor do veículo associado da autora.

7. O art. 786 do Código Civil limita a sub-rogação da seguradora ao valor efetivamente indenizado, não podendo incluir valores já pagos pelo responsável diretamente ao segurado.

8. O abatimento da quantia de R$ 1.500,00, paga em processo distinto a título de franquia, é devido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

1. Em cruzamento não sinalizado, tem preferência de passagem o veículo que se aproxima pela direita, conforme art. 29, III, c, do CTB.

2. O ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

3. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, não pode exigir ressarcimento de valores já pagos pelo responsável diretamente ao segurado, devendo ser abatida da indenização a quantia referente à franquia já ressarcida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8182462-96.2022.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Diego Ogando Maia e, como apelado, GPB Clube de Benefícios.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial à apelação.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relator
a

Procurador(a) de Justiça